Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700643-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TALITA LORENA BORGES DE MENESES DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Agravo de Instrumento interposto por ROGERIO NUNES DA SILVA contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a reiteração da pesquisa SISBAJUD, com a utilização do novo recurso tecnológico, denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, assim como indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que “o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade”. Nesse recurso, pretende a parte agravante a reforma da decisão impugnada, para que a renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, seja feita por 30 dias, bem como requer a negativação do nome da executada junto aos órgãos de proteção ao crédito por ofícios expedidos pelo MM. Juízo de origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor do agravante e a urgência da medida. A análise cuidadosa dos autos na origem revela se tratar de cumprimento de sentença que se prolonga desde 11/11/2019 (decisão de ID Num. 48898050 na origem) até hoje, com sucessivas e reiteradas diligências a fim de satisfazer o crédito, contudo, sem êxito. Dentre as diligências, destacam-se: a) 5 tentativas de penhora via SISBAJUD, das quais 2 foram na modalidade denominada “teimosinha” (que permitiram que as ordens de bloqueio fossem repetidas pelo sistema de forma automática, observando o lapso temporal máximo de 30 dias); b) 6 tentativas de penhora, via mandado por oficial de justiça, em 3 endereços distintos, sendo que até agora apenas parte do débito foi alcançado por tais medidas restritivas. Veja-se que as certidões dos mandados de penhora revelam a ausência de bens penhoráveis em todas as ocasiões diligenciadas. Já em outra oportunidade, constatou-se a existência conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade da devedora, para fins de recebimento do Auxílio-emergencial. Portanto, diferentemente do afirmado pelo agravante, não há ofensa ao princípio da cooperação, ao qual o magistrado está adstrito, assim como as partes. Ao contrário do alegado, as provas dos autos mostram claramente a realização de inúmeros atos judiciais a fim de tentar alcançar eventual patrimônio da devedora, sem sucesso. Também é certo que a frustração do credor, que não recebe seu crédito, em certa medida também é compartilhada com o Judiciário, que, por seu turno, tem suas decisões por vezes tornadas inócuas. Assim, diante desse cenário, onde restou evidenciada a diligência obstinada para a consecução do crédito do agravante ao longo de quase dois anos e meio, entendo que a magistrada de origem acertou ao fixar prazo menor (10 dias) para a nova tentativa de SISBAJUD, em observância aos princípios da economia processual e celeridade que informam o microssistema dos Juizados Especiais, bem como aos fortes indícios de ausência de patrimônio da devedora, não ilididos pelo credor. Como bem fundamentado na origem, quanto ao segundo ponto (inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes), a decisão também é irretocável, posto que, a pretensão do agravante pode ser facilmente alcançada por ele próprio, munido de certidão de crédito fornecida pela vara onde o feito tramita, despicienda a intervenção do Juízo para tal finalidade. Isto posto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e mantenho incólume a decisão agravada. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.